Tribunal: TJDFT
Processo: 0725254-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. NÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 01. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos é legal, constituindo meio coercitivo para compelir o devedor a cumprir sua obrigação. 02. A única forma possível para o paciente elidir sua prisão seria a apresentação de comprovante de quitação dos alimentos devidos ou uma justificativa plausível, porém não apresentou nenhuma das duas. 03. Ordem denegada.Unânime.